Tribunal: TJDFT
Processo: 0030142-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS. SÓCIO COTISTA MINORITÁRIO E PARTE NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE COTAS DE EMPRESA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. EMISSÃO DE CHEQUES E SAQUES NO NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PELOS ANTIGOS SÓCIOS. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A nulidade da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, por entende-los como intempestivos, não ensejou prejuízo à parte, uma vez que a questão foi devolvida com a apelação. Logo, é desnecessária a cassação e repetição do ato, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. Preliminar recursal de nulidade rejeitada.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no pólo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. Imputada conduta ao sócio minoritário e que integrou o contrato de alienação das cotas sociais, afasta-se a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, para decidi-la junto com o mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A pretensão condenatória repousa em ilícito contratual, baseado no descumprimento de cláusula do negócio jurídico de compra e venda das cotas sociais e controle gerencial. Logo, não se trata de enriquecimento sem causa ou na reparação civil, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do CC. Precedente do STJ: EREsp 1280825/RJ. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
5. Cabiam aos demandantes a prova de que os réus movimentaram as contas da empresa no período pós contratual. A emissão indevida de cheques pelos requeridos, e a condenação ao pagamento dos valores neles encartados, não leva à conclusão de que eles também teriam sido os responsáveis pelos saques ocorridos, sob pena de a adoção das máximas de experiência violar a presunção de boa-fé objetiva e as regras de distribuição do ônus probatório.
6. De acordo com o art. 408 do CC, a incidência da cláusula penal exige a prova da culpa genérica ou lato sensu do sujeito passivo da obrigação, a qual restou comprovada apenas em relação a um dos réus.
7. A exceção de contrato não cumprido aplica-se em relação a obrigações contratuais sinalagmáticas, porém, não legitima a prática de ilícito civil em represália à mora da parte adversa.
8. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.